Tribunal: CARF
Processo: 18050.005060/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.005060/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.474 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
CARDIO PULMONAR SERVICOS MÉDICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/10/2005
CONCOMITÂNCIA DAS VIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 1.
A Súmula CARF no 1 cristalizou o entendimento de que a opção do
contribuinte pela discussão judicial impede a análise da mesma questão
jurídica no âmbito administrativo. Tal vedação não significa apenas a
inviabilidade da discussão simultânea nas duas vias, mas se deve ao fato de que
a solução decretada pelo Poder Judiciário prevalece sempre. A discussão
judicial, por isso, prejudica a discussão administrativa a respeito do mesmo
tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, face à propositura, pela Recorrente, de ação judicial com o mesmo
objeto, restando configurada a renúncia à via administrativa em face ao princípio da unidade de
jurisdição.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.005060/2008-54
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.005060/2008-54

Relatório
De acordo com o Relatório Fiscal, trata-se de lançamento de crédito
previdenciário contra a empresa acima identificada, no montante de R$ 152.130,08 ( cento e
cinqüenta e dois mil, cento e trinta reais e oito centavos), consolidado em 30 de outubro de 2006,
correspondente à parte da empresa incidente sobre remunerações de contribuintes individuais e
as destinadas às entidades e fundos(terceiros), de acordo com o FPAS 515.
O crédito constituído corresponde às diferenças apuradas no período de 06/2000 a
10/2005, detalhadas no Discriminativo Analítico de Débito — DAD e Discriminativo Sintético
de Débito — DSD.
Os fatos geradores originaram da remuneração paga aos segurados empregados,
obtidos a partir do resumo das folhas de pagamento do 13° salário e Guia de Recolhimento do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, cujos valores encontram-se
discriminados no Relatório de Lançamentos integrante da NFLD.
O lançamento se compõe dos seguintes levantamentos:
4.1 — GNS — GFIP NO SISTEMA: corresponde à remuneração apurada a partir
dos salários de contribuição constantes dos valores declarados nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, contidos
nos sistemas corporativos da Previdência Social — GFIP (CNISA/AGUIA) , conforme
identificados no Discriminativo Analítico de Débito — DAD e Discriminativo Sintético de
Débito — DSD;
4.2 GAP —GFIP APRESENTADA PELA EMPRESA: corresponde à
remuneração apurada a partir dos salários de contribuição constante dos valores declarados nas
GFIP's apresentadas pela sociedade no decorrer da ação fiscal, não constantes dos sistemas
previdenciários.
4.3 FDT — FOLHA DE PGTO DÉCIMO TERCEIRO: corresponde á
remuneração apurada a partir dos salários de contribuição constantes dos resumos das folhas de
pagamento relativas ao décimo terceiro.
O relatório informa que as importâncias pagas a titulo de Salário Família e Salário
Maternidade foram deduzidos do levantamento, bem como os valores pagos em Guias da
Previdência Social — GPS , conforme Relatório DAD — Discriminativo Analítico do Débito.
O crédito lançado e as aliquotas aplicadas foram identificados no DAD —
Discriminativo Analítico do Débito e no Discriminativo Sintético de Débito — DSD integrantes
do Relatório.
O auditor cientificou que não foi formalizado Termo de Arrolamento de Bens e
Direitos — TAB , na forma do parágrafo 2° do art. 37 da Lei 8212/91, na redação dada pela Lei
9711, de 20 de novembro de 1998 por não ter sido examinada a escrituração contábil, nem
demais meios disponíveis que permitisse localizar ou identificar os bens e direitos da empresa.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.005060/2008-54

Informou ainda que a empresa apresentou uma cópia da decisão de Mandado de
Segurança, processo n°. 2002.33.004726-3 referente a contribuições para o SESC e o SENAC
que foi anexada ao processo.
A empresa fiscalizada, CARDIO PULMONAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA.,
apresentou defesa tempestiva, mediante instrumento as fls. 111/153, protocolado sob o n°.
35013.004333/2006-47, solicitando a suspensão da exigibilidade das cobranças das contribuições
destinadas as entidades de fundos (terceiros) SESC/SENAC a partir de março de 2002, por ter,
em 27 de fevereiro de 2002, obtido medida liminar concedida pelo Juiz da Justiça Federal Dr.
Saulo José Casali Bahia, que determinou a suspensão da exigibilidade das contribuições
destinadas a entidade de fundos (terceiros) até julgamento do mérito.
Anexou ao processo cópia da decisão e cópia de Guias de Depósitos Judiciais e
Extrajudiciais.
Em primeiro de março de 2007, a Delegacia de Julgamento de Salvador julgou
procedente o crédito tributário pelas seguintes razões:
“12. A impugnante em sua defesa anexa decisão que determinou a suspensão da
exigibilidade das contribuições destinadas ao SESC/SENAC até o julgamento do
mérito.
Após consulta ao site da Justiça Federal da la Região, constatamos que o Mandado de
Segurança 2002.33.00.004726-3 já obteve sentença julgando no mérito o pedido
improcedente.
13. A Portaria MPS N° 520, De 19 De Maio De 2004 — Dou De 31/05/2004, no art.
41.dispije que a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo importa renúncia ao contencioso
regulado por este ato.
14. Convém ressaltar que a NFLD em exame não contém somente contribuições para o
SESC/SENAC, contém também contribuições para o Salário Educação , Incra e Sebrae
que não foi contestado pela impugnante.
15. Considerando que ao discutir SESC/SENAC judicialmente o contribuinte desistiu da
esfera administrativa; e que as contribuições para o Salário Educação, lncra e Sebrae
não foram impugnadas, concluo pela procedência do lançamento”.
A Recorrente apresenta suas razões recursais a partir da folha 208, reiterando as
razões de fato e de direito já expostas em seu instrumento impugnatório.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.005060/2008-54

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Considerando que ao discutir SESC/SENAC, judicialmente, o contribuinte
desistiu da esfera administrativa; e que as contribuições para o Salário Educação, lncra e Sebrae
não foram impugnadas, concluo pela procedência do lançamento, com supedâneo na Súmula
CARF 1, abaixo transcrita:
“Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial”
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário interposto, face à
propositura, pela Recorrente, de ação judicial com o mesmo objeto, restando configurada a
renúncia à via administrativa em face ao princípio da unidade de jurisdição.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 242
DF CARF MF
Original